Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-71.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS PRESTADAS PELO RÉU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E FUNDAMENTADA PELO AUTOR. DISPENSA DO EMBASAMENTO DOCUMENTAL DOS LANÇAMENTOS REALIZADOS. CONDUTA DO AUTOR QUE PREJUDICOU A VERIFICAÇÃO CONTÁBIL DAS CONTAS. SALDO DEVEDOR INEXISTENTE.
I. De acordo com o artigo 550, § 3o, do Código de Processo Civil, “a impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado”.
II. Descumprido o ônus da impugnação específica e fundamentada, o réu que prestou as contas fica dispensado do embasamento documental dos lançamentos questionados de forma genérica, na linha do que prescreve o artigo 551, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Não pode traduzir saldo devedor em proveito da sociedade empresária que ajuizou a ação de exigir contas lançamentos relativos a movimentações financeiras cuja conferência pelo perito restou inviável ou prejudicada em razão da falta de apresentação da escrituração solicitada.
IV. Apelação provida.